Tribunal: TJDFT
Processo: 0032035-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032035-19.2015.8.07.0001 RECORRENTES: THIAGO DE FARIA PACINI, ROBERTA STUDART FROTA PACINI RECORRIDAS: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. PREVISTO EM CONTRATO. CLÁUSULA VÁLIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO REPETITIVO. JULGADO RESP 1614721/DF. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DE CLÁUSULA DE RETENÇÃO. NATUREZA COMPENSATÓRIA. MESMA NATUREZA DA CLÁUSULA PENAL DISPOSTA NA CLÁUSULA 6.8 DO CONTRATO PACTUADO. NÃO CABÍVEL. INVERSÃO DA CLAÚSULA COMPENSATÓRIA 6.8. LUCROS CESSANTES. USO E FRUIÇÃO DO IMÓVEL. CABÍVEL. TERMO INICIAL. DATA DA CONCLUSÃO DA OBRA ACRESCIDO PRAZO DE TOLERÂNCIA. TERMO FINAL. DATA DA SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 35, § 5o, DA LEI No 4.591/64. REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO. NÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as empresas rés comercializam, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 2. Válida a cláusula contratual que prevê prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para entrega de unidade imobiliária em construção, ante as peculiaridades do setor de construção imobiliária, bem como pela ciência dos consumidores no momento da assinatura do contrato de promessa de compra e venda. 3. Em sede de julgamento de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, por ocasião de julgamento do Recurso Especial no 1614721/DF (Tema 971), que “(...)No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)”. 4. Determinada a rescisão contratual por culpa exclusiva da parte ré, ora apelada, devem as partes retornar ao seu status quo ante, mediante a restituição integral de todos os valores comprovadamente pagos em prol da aquisição do empreendimento. Desse modo, tendo em vista que todos os valores serão integralmente devolvidos, bem como que a cláusula de retenção tem a mesma natureza da Cláusula 6.8, ou seja, derivam do mesmo evento, não há que se falar em inversão de tal cláusula. 5. Em relação à inversão da cláusula penal disposta na Clausula 6.8 do pacto entabulado entre as partes, qual seja, 0,8% (zero vírgula oito por cento) do valor de mercado do bem por mês, a título de lucros cessantes, cabe esclarecer que a mencionada multa tem natureza compensatória, e não moratória, porquanto visa ressarcir/compensar os promitentes compradores pelas perdas e danos ocorridos em virtude do atraso na entrega do imóvel em questão. 5.1. Tendo em vista o caráter compensatório da referida multa contratual, na qual visa o ressarcimento dos promitentes compradores pelas perdas e danos provenientes do atraso na entrega da unidade imobiliária, verifica-se ser cabível a aplicação da referida sanção diante da mora injustificada da parte ré no cumprimento de sua obrigação contratual de entregar o imóvel aos promitentes compradores a título de lucros cessantes. 6. No tocante ao termo inicial da multa prevista na Cláusula 6.8, este deve ser o prazo da data de entrega do imóvel, já considerado o prazo de tolerância, haja vista que restou demonstrado que o inadimplemento se deu por culpa exclusiva da parte ré/apelada, em virtude da mora com sua obrigação de entregar o imóvel. 7. No que se refere ao termo final da multa prevista na cláusula 6.8, sabe-se que em ações de rescisões contratuais de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, a fixação do termo final para fins de pagamento da multa compensatória por atraso deve corresponder à data de publicação da sentença, vez que a dissolução da obrigação e a extinção da obrigação de entregar a obra ocorre a partir dessa decisão. 8. A multa do artigo 35 da Lei no 4591/65 incide na hipótese de descumprimento do prazo de registro do memorial de incorporação na matrícula do imóvel, não incidindo no caso em análise, ante a ausência de prova nesse sentido 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, pois, não havendo previsão na proposta de compra e venda de qualquer prazo de tolerância, é ilegal a inserção desse tema no contrato de compra e venda assinado posteriormente; c) artigos 389, 402, 408, 416 e 475, todos do Código Civil, ao entendimento de que é possível a cumulação da cláusula penal rescisória com os lucros cessantes; d) artigo 182 do CCB, porque a obrigação das recorridas somente serão extintas quando da devolução dos valores pagos pelos recorrentes. Apontam dissenso pretoriano relacionado com o tema do item “c” supra, com base na mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. Os recorrentes e as recorridas requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados LYCURGO LEITE NETO (OAB/DF 1.530-A) e FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 1.022 do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que “não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (REsp 1823077/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/3/2020). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 389, 402, 408, 416 e 475, todos do CCB, e à respectiva divergência jurisprudencial, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1635428/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019 – Tema 970), decidiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não deve prosseguir a sustentada ofensa ao artigo 182 do CCB, haja vista que a turma julgadora, seguindo a orientação firmada pelo STJ (AgInt no AREsp 1529479/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/11/2019), determinou o retorno das partes ao seu status quo ante e a mediante a restituição integral de todos os valores comprovadamente pagos em prol da aquisição do empreendimento Portanto, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça)”. (AgInt no REsp 1541415/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 17/3/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados LYCURGO LEITE NETO (OAB/DF 1.530-A) e FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015